Tribunal: TJSP
Processo: 0041604-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Revisional de benefício acidentário – Insurgência da autarquia contra decisão que homologou as contas do serviço de contadoria judicial – Cálculos da contadoria judicial que contemplam corretamente os salários de contribuição constantes da CNIS do segurado para cálculo da RMI – Índices de reajuste previdenciário corretamente aplicados – Valores em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Revisional de benefício acidentário – Insurgência da autarquia contra decisão que homologou as contas do serviço de contadoria judicial – Cálculos da contadoria judicial que contemplam corretamente os salários de contribuição constantes da CNIS do segurado para cálculo da RMI – Índices de reajuste previdenciário corretamente aplicados – Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3o da emenda.
Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.